Tribunal: TJMT
Processo: 1023290-40.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023290-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAQUIM MOREIRA SALES - CPF: 867.467.076-87 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

2
. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que cabia ao autor/apelante demonstrar que o consumo da margem consignável lhe trouxe dissabores extrapatrimoniais, mas deste ônus não se desincumbiu. Não houve negativação, nem desconto indevido, nem qualquer outro fato que pudesse dar azo à configuração do dever de indenizar.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joaquim Moreira Sales
(Id. 124711190), em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1023290-40.2020.8.11.0003
,
movida em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente a ação e condenou ainda a parte recorrida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa,
verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de
50% para cada parte,

cuja exigibilidade em relação à autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese a ocorrência de danos morais.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 124711193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte recorrida sustenta que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por norma jurídica que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, e determina que a impugnação da decisão deve confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte Apelante narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Além disso, é de clareza hialina que a recorrente traz em suas razões argumentos que combatem a tese da sentença de que inexiste dano moral.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Marina da Silva Arruda ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais contra Banco Bradesco S.A, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alegou em síntese, que
o banco requerido, por meio do contrato nº 0123226917554, reservou margem de crédito consignado do autor de modo indevido, sem qualquer solicitação sua, vez que jamais teria formalizado qualquer contrato com a ré.

Requereu a declaração de ilegalidade a margem reservada pelo banco réu com a consequente condenação deste em danos morais.

Após a devida instrução processual sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (Id. 124711185).

Pois bem,

O recurso deve ser desprovido.

A princípio, cabe consignar que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmados entre a instituição bancária e o consumidor.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. (Destaquei)

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No tocante aos danos morais, tenho que a simples reserva de margem consignável não ensejam a sua existência, mormente porque sequer implica na ocorrência de desconto de valores do benefício previdenciário da parte autora.

Frise-se que muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor não há nos autos nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que cabia ao autor/apelante demonstrar que o consumo da margem consignável lhe trouxe dissabores extrapatrimoniais, mas deste ônus não se desincumbiu. Não houve negativação, nem desconto indevido, nem qualquer outro fato que pudesse dar azo à configuração do dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO – MARGEM CONSIGNÁVEL – RETENÇÃO NÃO AUTORIZADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. MARGEM CONSIGNÁVEL – Celebração de contrato de abertura de conta para recebimento de benefício previdenciário – Ausência de contratação de empréstimo consignado – Contrato confuso e contraditório acerca da autorização do autor acerca da reserva de margem consignável – Interpretação mais favorável ao consumidor que deve prevalecer – Autor que inclusive transferiu o recebimento do benefício à outra instituição financeira, jamais tendo feito uso de qualquer serviço bancário prestado pelo réu, o que também justifica a necessidade de liberação da margem consignável. 2. MULTA DIÁRIA – Necessidade de fixação para incrementar a efetividade do comando judicial imposto – Multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada a dez mil reais. 3. DANOS MORAIS – Inocorrência – Autor que não fez prova de qualquer fato hábil a causar dissabor extrapatrimonial relevante decorrente da reserva indevida da margem consignável – Contrato que previa a contratação de cartão de crédito, não se tratando de envio não solicitado do plástico. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1000904-09.2017.8.26.0066; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2017; Data de Registro: 22/11/2017)

Portanto, a sentença deve mantida tal como proferida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

No caso não se aplica o disposto no art. 85, §11 do CPC, pois a parte recorrente foi teve sentença favorável no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022